Tribunal: TJSP
Processo: 1105950-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo – Extravio temporário de bagagem e avarias – Sentença de procedência – Apelo da companhia aérea ré – Atraso de 2 horas e 27 minutos – Mero aborrecimento de passageiro que se utiliza do transporte aéreo - A mala extraviada era compartilhada entre a autora e sua genitora que, por sua vez, ajuizou ação

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo – Extravio temporário de bagagem e avarias – Sentença de procedência – Apelo da companhia aérea ré – Atraso de 2 horas e 27 minutos – Mero aborrecimento de passageiro que se utiliza do transporte aéreo - A mala extraviada era compartilhada entre a autora e sua genitora que, por sua vez, ajuizou ação própria pleiteando indenização por danos morais em virtude dos mesmos fatos discutidos nestes autos – Genitora da autora que recebeu indenização de R$ 6.000,00 em virtude do extravio temporário da bagagem - Menores têm percepção diversa daquela nutrida por seus genitores acerca de intercorrências capazes de gerar danos morais – Sentença reformada – Ação que deve ser julgada improcedente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105950-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLM
ROYAL DUTCH AIRLINES, é apelada LUIZA MARTINI FACCO
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100
Apelante: Klm Royal Dutch Airlines
Apelado: Luiza Martini Facco
Comarca: São Paulo
Voto n. 8983
APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação
indenizatória por danos morais – Atraso de voo – Extravio
temporário de bagagem e avarias – Sentença de
procedência – Apelo da companhia aérea ré – Atraso de 2
horas e 27 minutos – Mero aborrecimento de passageiro
que se utiliza do transporte aéreo - A mala extraviada era
compartilhada entre a autora e sua genitora que, por sua
vez, ajuizou ação própria pleiteando indenização por danos
morais em virtude dos mesmos fatos discutidos nestes
autos – Genitora da autora que recebeu indenização de R$
6.000,00 em virtude do extravio temporário da bagagem -
Menores têm percepção diversa daquela nutrida por seus
genitores acerca de intercorrências capazes de gerar danos
morais – Sentença reformada – Ação que deve ser julgada
improcedente – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUIZA MARTINI
FACCO, representada por sua genitora, Alethea Martini, contra KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES.
A autora, que tinha 10 anos à época dos fatos, narra ter adquirido
passagens aéreas para o trecho Amsterdã Londres, cujo voo partiria às 10h15 do
dia 07.07.2018 e chegaria a Londres às 10h45. Entretanto, afirma que o voo foi
cancelado, de sorte que houve realocação a outro, com chegada prevista às 13h12
do mesmo dia (07.07.2018). Por esse motivo, afirma ter perdido o traslado que
havia contratado do aeroporto para o centro de Londres, sendo obrigada a pegar
um taxi. Acrescenta que a sua mala, que era compartilhada com sua genitora, foi
extraviada e entregue dois dias depois sem uma das rodas e com danos
irreparáveis em sua estrutura. Pretende, assim, a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 10.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 131/137 julgou procedente a demanda para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência, o r. decisum determinou que cabe à ré o
enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor total da causa.
A companhia aérea recorre às fls. 139/155, aduzindo que: 1. o
cancelamento do voo se deu por problema técnico na aeronave, o que caracteriza
caso fortuito; 2. forneceu assistência aos passageiros, fazendo tudo o que estava
ao seu alcance para minimizar possíveis transtornos; 3. inexiste fato capaz de
ensejar dano moral indenizável; 4. o quantum indenizatório é excessivo.
O ilustre Ministério Público apresentou parecer às fls. 187/190
pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O recurso prospera.
No caso em testilha, verifica-se que o voo deveria chegar a
Londres às 10h45 do dia 07.07.2018. Com o cancelamento, a autora foi
redirecionada a outro que pousou às 13h12, ou seja, 2 horas e 27 minutos após o
horário previsto.
Não se olvida de que o cancelamento de voo, sem o
oferecimento de justificativa excludente da responsabilidade da transportadora
aérea, denota falha na prestação de serviços, que, prima facie, redundaria no
dever de indenização pelos prejuízos suportados pela apelante.
Contudo, o caso em testilha não apresenta situação apta a
ensejar indenização por danos morais. Afinal, o irrisório atraso de 2 horas e 27
minutos constitui mero aborrecimento de passageiro que se utiliza do transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100 -Voto no
4
aéreo.
Verifica-se, portanto, que a requerida adotou as providências
necessárias para que a menor embarcasse o mais rápido possível e chegasse logo
ao seu destino.
Acrescente-se, outrossim, que o mero fato de a apelante ter
perdido o traslado contratado, tendo se utilizado de serviço de táxi do aeroporto
de Londres até o centro da cidade, poderia resultar exclusivamente em dano
material, que nem sequer foi postulado na exordial.
O extravio da bagagem e suas avarias, “in casu”, também não são
capazes de acarretar danos morais indenizáveis.
Segundo a narrativa exordial, a mala extraviada era
compartilhada entre a autora e sua genitora que, por sua vez, ajuizou ação própria
pleiteando indenização por danos morais em virtude dos mesmos fatos discutidos
nestes autos (processo n. 1105958-22.2018.8.26.0100).
No referido processo, a mãe da apelada foi agraciada com
indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. Confira-se in verbis:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

PROCEDÊNCIA TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE
VOO E NA CHEGADA DA BAGAGEM AO DESTINO -
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA
OS DANOS MORAIS - CABIMENTO O atraso de 2,5
horas na chegada da passageira ao destino encontra-
se dentro da margem tolerável de atraso, que gera
mero aborrecimento à viajante No caso, verifica-se
dano moral indenizável exclusivamente em relação ao
atraso de 2 dias para a que a bagagem da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100 -Voto no
5
chegasse ao destino, deixando-a desprovida de bens
pessoais, e obrigando-a a despender tempo na
aquisição do necessário para utilização neste período,
de modo que a condenação deve ser majorada para
R$ 4.000,00, que se mostra suficiente para compensar
os transtornos experimentados, sem constituir em
enriquecimento sem causa da vítima Em razão do
proveito econômico irrisório da condenação, os
honorários advocatícios de sucumbência, nestes
considerado o acréscimo recursal, deve ser fixado por
equidade em R$ 1.500,00
Recurso parcialmente
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1105958-22.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/05/2019;
Data
de
Registro:
15/05/2019).
Ora, uma criança não tem percepção da realidade igual a de um
adulto, ainda mais encontrando-se acompanhada de sua mãe, o que deve tê-la
reconfortado, não sendo razoável o entendimento de que tenha a menor
diagnosticado violação de seus direitos pelo extravio temporário e avarias da
bagagem que era compartilhada com sua genitora.
Não bastasse, a requerida também ofertou o reembolso dos
custos com taxi, itens de primeira necessidade e reparos na bagagem danificada
(fls. 50/51). Posteriormente, autorizou a compra de uma nova bagagem em
substituição à danificada mediante o envio de nota fiscal (fls. 55).
Em suma, a r. sentença resulta reformada para julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105950-45.2018.8.26.0100 -Voto no
6
improcedente a demanda, condenando a autora ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o
valor da causa, já considerada a majoração decorrente dos honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica